Tribunal: TJDFT
Processo: 0712915-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. MATÉRIA SUBMETIDA À ANÁLISE EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR.
1. Se já houve decisão proferida por outro magistrado no sentido de que a nulidade de citação não se encontra inserida no rol do art. 1.015 do CPC, a matéria não pode ser suscitada novamente, em outro agravo de instrumento, ainda que em sede de cumprimento provisórios de decisão liminar, sendo somente possível seu exame em sede de preliminar de apelação, nos termos do art. 1009, §1o, do CPC.
2. Recurso conhecido e desprovido.